Tribunal: TJSP
Processo: 2139610-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
da neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022 de 10.11.2022, disponível e integrado ao SAJ em 16.12.2022 – Indeferimento de adoção de medidas atípicas – Ausência de bens que não é suficiente para o deferimento da medida que implica em quebra de sigilo – Precedentes – Insurgência descabida – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade no caso – Inexistência de indicativo de ocultação de patrimônio – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139610-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

28/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Providência que depende da intervenção do Poder Judiciário – Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022 de 10.11.2022, disponível e integrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença Magistrado que indeferiu o pedido da exequente/agravante de utilização da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) – Providência que depende da intervenção do Poder Judiciário – Plataforma já implementada neste Tribunal de Justiça - Comunicado Conjunto n. 680/2022 de 10.11.2022, disponível e integrado ao SAJ em 16.12.2022 – Indeferimento de adoção de medidas atípicas – Ausência de bens que não é suficiente para o deferimento da medida que implica em quebra de sigilo – Precedentes – Insurgência descabida – Ausência de proporcionalidade e razoabilidade no caso – Inexistência de indicativo de ocultação de patrimônio – Recurso improvido.